Tribunal: TJES
Processo: 5006872-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FINS DE RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES BENÉFICAS INSTITUÍDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A controvérsia tem por objeto a Decisão que rejeitou a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 sob a premissa de que a demanda de origem não cuida de Ação de Improbidade Administrativa propriamente dita, pois, na esteira do que enfatizado pela Magistrada de Primeiro Grau, “
a
pretensão deduzida pelo Ministério Público é meramente ressarcitória, inexistindo pedido para a condenação dos Réus nas penas próprias das ações de improbidade administrativa, o que já foi afirmado na decisão de fls. 466/468. Assim, inexistindo pretensão de condenação dos requeridos nas sanções previstas na lei de improbidade administrativa, a ação deve prosseguir visando a apuração de eventual dever de ressarcimento ao erário e sem a interferência de qualquer alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21
” (id. 3032890).

II.
Na espécie, infere-se que a compreensão de que o feito de origem cuida de Ação Civil Pública com fins meramente ressarcitório havia sido anteriormente assentada pelo Juízo
a quo
, o qual, inclusive, indeferiu na ocasião a medida de indisponibilidade de bens diante da ausência de requisitos legais, tanto que não foram utilizados, à época, os pressupostos comumente utilizados em Ação de Improbidade Administrativa para fins de imposição de eventual constrição patrimonial, daí porque sequer se fez possível presumir eventual
periculum in mora
para deferimento daquela medida.

III.

In casu,
à míngua de qualquer indicativo de que a lide ostenta natureza de Ação de Improbidade Administrativa, com os contornos sancionatórios que lhe são próprios, tem-se por inviável a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021, não subsistindo eventual motivo capaz de censurar a Decisão recorrida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006872-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALYA CONSTRUTORA S/A e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ÁLYA CONSTRUTORA S/A (nova denominação de CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A) e VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3032890) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face das Recorrentes e de
ANTÔNIO CAETANO GOMES
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

As Recorrentes narram que “
trata o processo na origem de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo em face das ora Agravantes e de Antônio Caetano Gomes, em virtude de supostas ilegalidades no termo de aditamento de Rerratificação nº 02/2007 ao Contrato nº 08/2006- Cessão nº 01/07, firmado pelo Município de Vitória/ES e assinado por Antônio Caetano Gomes, então Secretário Municipal de Serviços, e pela sociedade empresária Queiroz Galvão S/A, que teria dado azo a um prejuízo in re ipsa que equivaleria ao valor do termo aditivo, ou seja, R$ 14.501.386,97 (quatorze milhões, quinhentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos)
”.

Pontuam que “
após a contestação, as ora Agravantes apresentaram petição suscitando questão de ordem pública no processo de origem (fls. 626-641) visando o APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 14.230/21 A FIM DE QUE FOSSE REANALISADO O RECEBIMENTO DA INICIAL, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE, AO FIM AO CABO, TORNOU IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO EM PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA "CULPOSO E AINDA SEM A DEMONSTRAÇÃO DE MANEIRA OBJETIVA DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO
”.

Alegam que
“inexiste óbice à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, naquilo que é mais benéfico aos acusados, tal qual determina o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, vez que a nova legislação integra o Microssistema do Direito Administrativo Sancionador, fato este que consta expressamente em seu artigo 1º, §4º”
.

Defendem que
“conforme amplamente exposto no processo de origem, verifica-se que todos os apontamentos do MINISTÉRIO PÚBLICO para justificar a propositura da presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO pautam-se exclusivamente em SUPOSTAS FALHAS IDENTIFICADAS NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, sem evidenciar o dolo (direto ou quiçá indireto) das ora Agravantes”
.

Sustentam que
“não há que se falar em recebimento da ação, tampouco, em apuração na fase de instrução de supostas falhas no projeto básico do certame para fins de acolhimento do pedido de condenação solidária ao ressarcimento ao erário formulado pelo MPES, sob pena de violação ao art. 17-C, inc. VI e § 1º da Lei 8.429/92”
.

Enfatizam que
“neste ponto, incide, também, a nova redação do artigo 17, § 6º, da Lei 8.429/92, que determina que, sob pena de não recebimento da inicial, é necessário que esta seja instruída com lastro probatório mínimo do dolo específico (carga probatória formal), devendo este ainda ser devidamente demonstrado no decorrer da instrução processual (carga probatória material)”
.

Pleiteiam, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que determine o imediato sobrestamento do processo de origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso
“para reformar a Decisão agravada, aplicando-se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 e, ato contínuo, requer seja rejeitada a ação civil pública de ressarcimento considerando que, os fatos narrados na petição inicial não se caracterizam como atos de improbidade administrativa”
.

Decisão (id. 3335333), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3668453), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3680265), opinando pela rejeição da pretensão recursal.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3335333), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

In casu
, nota-se que a Decisão recorrida rejeitou a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 sob a premissa de que a demanda de origem não cuida de Ação de Improbidade Administrativa propriamente dita, pois, na esteira do que enfatizado pela Magistrada de Primeiro Grau, “
a
pretensão deduzida pelo Ministério Público é meramente ressarcitória, inexistindo pedido para a condenação dos Réus nas penas próprias das ações de improbidade administrativa, o que já foi afirmado na decisão de fls. 466/468. Assim, inexistindo pretensão de condenação dos requeridos nas sanções previstas na lei de improbidade administrativa, a ação deve prosseguir visando a apuração de eventual dever de ressarcimento ao erário e sem a interferência de qualquer alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21
” (id. 3032890).

Na espécie, infere-se que a compreensão de que o feito de origem cuida de Ação Civil Pública com fins meramente ressarcitório havia sido anteriormente assentada pelo Juízo
a quo
, o qual, inclusive, indeferiu na ocasião a medida de indisponibilidade de bens diante da ausência de requisitos legais, tanto que não foram utilizados, à época, os pressupostos comumente utilizados em Ação de Improbidade Administrativa para fins de imposição de eventual constrição patrimonial, daí porque sequer se fez possível presumir eventual
periculum in mora
para deferimento daquela medida.

Em sendo assim, à míngua de qualquer indicativo de que a lide ostenta natureza de Ação de Improbidade Administrativa, com os contornos sancionatórios que lhe são próprios, tem-se por inviável a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021, não subsistindo eventual motivo capaz de censurar a Decisão recorrida.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se as partes desta Decisão.

Intime-se o Recorrido fins de Contraminuta no prazo legal.

Ouça-se a Procuradoria de Justiça como
custos legis
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(
d
ocumento datado e assinado digitalmente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, pois, diante dos elementos anteriormente pontuados, infere-se que a demanda de origem não se cuida de Ação de Improbidade Administrativa propriamente dita, mas sim de Ação Civil Pública com fins meramente ressarcitórios, sendo de todo inviável a aplicação retroativa das alterações instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FINS DE RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES BENÉFICAS INSTITUÍDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A controvérsia tem por objeto a Decisão que rejeitou a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021 sob a premissa de que a demanda de origem não cuida de Ação de Improbidade Administrativa propriamente dita, pois, na esteira do que enfatizado pela Magistrada de Primeiro Grau, “
a
pretensão deduzida pelo Ministério Público é meramente ressarcitória, inexistindo pedido para a condenação dos Réus nas penas próprias das ações de improbidade administrativa, o que já foi afirmado na decisão de fls. 466/468. Assim, inexistindo pretensão de condenação dos requeridos nas sanções previstas na lei de improbidade administrativa, a ação deve prosseguir visando a apuração de eventual dever de ressarcimento ao erário e sem a interferência de qualquer alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21
” (id. 3032890).

II.
Na espécie, infere-se que a compreensão de que o feito de origem cuida de Ação Civil Pública com fins meramente ressarcitórios havia sido anteriormente assentada pelo Juízo
a quo
, o qual, inclusive, indeferiu na ocasião a medida de indisponibilidade de bens diante da ausência de requisitos legais, tanto que não foram utilizados, à época, os pressupostos comumente utilizados em Ação de Improbidade Administrativa para fins de imposição de eventual constrição patrimonial, daí porque sequer se fez possível presumir eventual
periculum in mora
para deferimento daquela medida.

III.

In casu,
à míngua de qualquer indicativo de que a lide ostenta natureza de Ação de Improbidade Administrativa, com os contornos sancionatórios que lhe são próprios, tem-se por inviável a aplicação retroativa das alterações benéficas instituídas pela Lei Federal nº 14.230/2021, não subsistindo eventual motivo capaz de censurar a Decisão recorrida.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.